Tribunal: TJES
Processo: 5032872-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032872-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TARGET TRADING S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À REMESSA NECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TARGET TRADING S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível da empresa, fixando os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC. A embargante TARGET TRADING S.A. alega erro material por ausência de manifestação expressa quanto à remessa necessária e pela base de cálculo dos honorários advocatícios estar fixada sobre o valor da causa, e não seu valor atualizado. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA alegou omissão sobre a remessa necessária e suscitou dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Identificar se houve erro material e omissão no acórdão quanto à remessa necessária e verificar se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão manifestou-se expressamente ao aplicar os parâmetros do art. 85, §3º, I a III, c/c §5º do CPC, sendo inadmissível a rediscussão do mérito sob essa alegação.

5. Verifica-se erro material no voto embargado ao deixar de se manifestar sobre a remessa necessária, o que pode induzir as partes a erro e ensejar nulidade. Assim, impõe-se a retificação do dispositivo do acórdão para incluir essa análise.

6. Os pontos suscitados nos embargos, mesmo com rejeição ou inadmissão, são considerados prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que presentes os vícios do art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

8. A ausência de manifestação expressa sobre a remessa necessária configura erro material sanável por embargos de declaração.

9. A fixação dos honorários de sucumbência conforme o art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC, ainda que com base no valor da causa, não configura erro material se fundamentada no acórdão.

10. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que configurada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032872-73.2023.8.08.0035

EMBARGANTES/ EMBARGADOS:
TARGET TRADING S.A. E OUTRO

EMBARGADO/ EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por por
TARGET TRADING S.A. E MACHADO, MEYER, SENDACZ, OPICE E ANDRADE - ADVOGADOS
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra v. acórdão (Id 12825858) que, à unanimidade de votos, deu negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto para fixar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC.

Em suas razões (Id 11386834), a empresa embargante, aponta a existência de erro material no v. acórdão, pois deixou de negar provimento expressamente à remessa necessária, concluindo apenas pelo provimento do recurso de apelação das embargantes.

Defende a ocorrência de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão firmou o pagamento sobre o valor da causa, e não sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o Município embargante, em suas razões (Id 13261804), alega a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não se manifestou quanto à remessa necessária.

Além disso, argui a incidência dos arts. 2º, 3º, I, 4º, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da CF/88, discutidos no tema 1255 para fins de prequestionamento.

Assim, pugnam os embargantes pelo provimento dos recursos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Primeiramente, em relação ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, entendo que inexiste o vício apontado pois o acórdão manifestou-se expressamente ao fixar os honorários na forma do art. 85, §3º, I a III c/c §5º, do CPC.

Forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Superado esse ponto, em relação a negativa de provimento da remessa necessária, de fato, verifico que, no voto embargado constante no Id 11547588, consignou-se apenas o provimento do recurso de apelação cível. Contudo, ausente manifestação acerca da remessa necessária.

Diante disso, impõe-se a correção do erro material em questão, a fim de evitar que as partes envolvidas sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual declaração de nulidade do julgamento.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para retificar o erro material constante no dispositivo do acórdão do Id 12825858, de modo que, leia-se “
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para fixar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC, conforme arbitramento realizado na fundamentação, e mantenho os demais termos da sentença, em sede de remessa necessária.”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)